Tribunal: STF
Processo: ARE 1314881
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Fernando Roberto dos Santos contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no enunciado n. 282 da Súmula/STF (vol. 4, fl. 70).



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refutou os fundamentos da decisão agravada. Alegou que aduziu a questão ao longo do processo, não sendo necessária a menção expressa pela instância de origem de todos os artigos cuja violação se sustenta, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo (vol. 4, fl. 75). 



    A Presidência do Supremo determinou a devolução dos presentes autos à origem, para aplicação do Tema n. 492/STF, RE 695.911 (vol. 5).



    O Tribunal a quo, em nova análise, afastou a aplicação do referido paradigma em razão da controvérsia suscitada nos presentes autos tratar-se de cobrança de taxas originadas de previsão contratual, matéria distinta da abordada pelo Tema n. 492/STF (vol. 9, fl. 21). 



    Após o juízo negativo de retratação, o apelo extremo retornou à Vice-Presidência do Tribunal de origem que o remeteu, novamente, a esta Corte Suprema, havendo sido distribuídos à minha relatoria (vol. 9, fl. 27).



    Desse modo, passo a analisar o apelo nobre. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão que, confirmado em sede de juízo de retratação pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DESPESAS CODOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO CONDÔMINO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. 



    1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.



    2. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova, se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.



    3. A responsabilidade dos moradores pelo rateio das despesas condominiais decorre do usufruto comum da infraestrutura e dos serviços dispostos à coletividade. Trata-se de obrigação propter rem, que decorre “da própria coisa” e, portanto, independe da regularidade formal e legal do Condomínio.



    4. O Tema Repetitivo 882 do STJ diz respeito a bairros abertos e, portanto, é inaplicável às hipóteses de condomínio de fato, em que há o controle e a restrição de entrada de moradores e visitantes. Distinguishing realizado.



    5. Demonstrada a anuência do Réu sobre a responsabilidade perante os encargos condominiais que lhe cabiam, conclui-se pela legalidade da cobrança.



    6. Apelação conhecida e parcialmente provida.



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado o art. 5º, II, e XX da Constituição Federal.



    Sustenta que deve ser afastada a sua obrigação em pagar a taxa de manutenção de associação de moradores a qual não se associou, tampouco anuiu.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem, a partir da análise das provas dos autos e das cláusulas contratuais, concluiu que ficou demonstrada a ciência e o consentimento do ora insurgente com o pagamento das taxas condominiais em discussão.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Deve-se considerar que, na estrutura fundiária do Distrito Federal, é bastante comum a irregularidade do parcelamento do solo e da formação de condomínios. Apesar dessa situação, a realidade fática desses locais muitas vezes é similar à dos condomínios já regularizados, com acesso restrito à circulação e o controle do acesso de visitantes, por exemplo.



    Nesse cenário, tem-se que o Autor é um condomínio “de fato” e que a adesão à associação de moradores ocorre automaticamente quando da aquisição dos direitos sobre o bem inserido naquela coletividade. 



    Sobre a aplicação do Tema Repetitivo 882 ao caso, importante salientar que o paradigma alçado a julgamento pelo STJ dizia respeito a bairros abertos. No caso de condomínios com controle restrito de entrada, pela utilização de catracas e guaritas, a realidade fática distinta enseja a realização do distinguishing frente ao precedente. 



    Da detida análise dos autos, não é possível afirmar com precisão se o Condomínio Residencial Novo Horizonte se trata de bairro aberto ou restrito. No entanto, consta na Convenção do Condomínio (ID 12321835, pág. 17) atribuições atinentes ao porteiro, dentre elas, guardar as chaves de entrada e das dependências do condomínio[1], o que revela o fechamento da sua extensão territorial. 



    Assim, ante a diferença na situação fática analisada pelo STJ no Tema Repetitivo 882[2], o precedente não se aplica ao caso em comento. 



    …...................................................................................................



    Além da natureza propter rem da obrigação em análise, ressalto que, no caso em exame, ficou demonstrada a ciência e o consentimento do Réu com o pagamento das taxas condominiais. 



    Compulsando os autos, verifico que o Réu adquiriu os direitos sobre o lote 8-A no Condomínio Residencial Novo Horizonte por meio do Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações e Responsabilidades (ID 12321835, págs. 23/25). Na cláusula terceira do referido documento, foi expressamente pactuado que a imissão na posse do imóvel obrigaria o cessionário a arcar com as taxas e despesas que incidam sobre o bem (ID 12321835, pág. 23). 



    …...................................................................................................



    Portanto, nas regras convencionadas consta expresso o dever do condômino de pagar as taxas condominiais, cuja situação de inadimplência, inclusive, é reiterada. 



    Nesse contexto, está comprovada a anuência do Réu sobre a sua responsabilidade perante as despesas condominiais que lhe cabia. (grifei)



    Dissentir de tais conclusões, nos termos do que articulado pela recorrente, esbarraria nos enunciados n. 279 e 454 das Súmulas/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais que levou o Tribunal a quo à conclusão ora impugnada. 



    Em mesma linha de entendimento cito precedentes de ambas as Turmas do Supremo:



    DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NÃO ASSOCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO.



    1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 818.686 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de março de 2017 – grifei) 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.



    (RE 1.240.817 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2020 – grifei) 



    Vale dizer, por fim, que, no cenário ora em análise, não se aplica a solução alcançada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492/RG, eis que nos presentes autos o Tribunal a quo examinando detidamente o arcabouço probatório dos autos, bem como as cláusulas contratuais, concluiu que houve a ciência e o consentimento do recorrente em relação ao pagamento das despesas que incidem sobre o bem, situação diversa da analisada no referido paradigma de repercussão geral.



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator